Tribunal: TJSP
Processo: 1020898-08.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização e danos morais. Vícios ocultos no imóvel. Laudo pericial conclusivo quanto à existência de vícios construtivos que impedem a sua normal utilização. Responsabilidade dos vendedores de reparar o dano. R$35.000,00 de danos materiais (conforme perícia) e 10% de danos morais. Ratificação dos fundamentos da r. sentença. Art. 252 do RITJSP. Apelo desprovido.